Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-35.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por dano moral – Violação de sepultura - Corpo encontrado próximo ao cemitério – Responsabilidade subjetiva – Falha na prestação de serviço – Redução do valor de indenização – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001405-35.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, são apelados MARCUS
VINICIUS FELIZARDO e FRANCISCA CINTIA PEREIRA DOS SANTOS
FELIZARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-35.2019.8.26.0278 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1001405-35.2019.8.26.0278 - Digital
Comarca:
Itaquaquecetuba
1a Vara Cível
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Apelado:
MARCUS VINICIUS FELIZARDO e FRANCISCA CINTIA PEREIRA
DOS SANTOS FELIZARDO
Voto no 22.844
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
indenização por dano moral Violação de sepultura - Corpo
encontrado próximo ao cemitério Responsabilidade subjetiva
Falha na prestação de serviço
Redução do valor de
indenização Apelação parcialmente provida.
Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais proposta
por MARCUS VINICIUS FELIZARDO e FRANCISCA CINTIA PEREIRA DOS SANTOS
FELIZARDO em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA e
CEMITÉRIO CAMINHO DO CÉU. Afirmam os autores que seu falecido filho Davi
Aparecido dos Santos Felizardo, sepultado no Cemitério Caminho do Céu de
Itaquaquecetuba, teve seu corpo encontrado, em 16/01/2019, por policiais
militares em uma residência próxima ao referido cemitério e foi constatado que
seu túmulo havia sido violado. Em razão disso, requerem a condenação das rés,
liminarmente, ao pagamento de acompanhamento psicológico, bem como a
confecção de novo túmulo e recolocamento do cadáver, sem cobranças. Além disso,
pugnam pelo pagamento de R$499.998,00, a título de danos morais, devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-35.2019.8.26.0278 -Voto no
3
abalo psicológico causado.
A r. sentença de fls. 202/206, cujo relatório se adota, julgou
procedente a pretensão dos Autores, para condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBA à indenização por danos morais no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais). Determinou à parte requerida o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 10% do valor global e atualizado da condenação.
Inconformada,
apela
a
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAQUAQUECETUBA (fls. 209/223), sustentando, em síntese, que não houve
omissão da Administração Pública; que não há que se falar em responsabilidade
objetiva, já que o dano não foi causado por agente público; e que o novo
sepultamento foi realizado no mesmo dia dos fatos. Além disso, aduz que o valor
da condenação se encontra acima daqueles mantidos por este E. Tribunal de
Justiça, pedindo que caso o pedido seja julgado parcialmente procedente, a
quantia seja atribuída à R$5.000,00.
Regularmente processado e sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Extrai-se da exordial que MARCUS VINICIUS FELIZARDO e
FRANCISCA CINTIA PEREIRA DOS SANTOS FELIZARDO, em 16/01/2019 tiveram o
túmulo de seu falecido filho violado e seu corpo encontrado em uma residência
próxima ao cemitério em que havia sido sepultado.
Consoante se depreende dos autos, a apelação comporta
provimento apenas no que se refere à redução no valor da indenização por danos
morais.
No campo da responsabilidade civil do Estado, a regra é a
responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do risco administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-35.2019.8.26.0278 -Voto no
4
segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a
outrem por meio de uma ação de seus agentes. Bastará, nessa hipótese, comprovar
a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano, para que assista
ao lesionado o sucedâneo indenizatório.
Por outro lado, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado,
ou seja, pelo não funcionamento do serviço, ou seu funcionamento tardio,
deficiente ou insuficiente, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
A esse respeito, pontifica o professor Celso Antonio Bandeira
de Mello que:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente,
ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-
lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar
ao evento lesivo.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. 30a ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 1029).
Feita esta explanação, deve-se enfrentar o tema pela teoria
da responsabilidade subjetiva (faute du service), pois o que se discute no presente
caso é o resultado insatisfatório decorrente de prestação de serviço público.
Tenha-se presente que houve uma conduta omissiva da parte
ré, uma vez que houve uma falha na prestação do serviço público.
Verifica-se dos autos que no dia em que ocorreram os fatos,
havia apenas um vigia, responsável pela segurança de uma área de 30 mil metros
quadrados do cemitério, o qual, inclusive relatou não haver iluminação no local em
questão.
Tendo isto em vista, a responsabilidade da Apelante encontra-
se configurada, por ter sido comprovado o nexo causal entre a conduta (o serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001405-35.2019.8.26.0278 -Voto no
5
falho) e o dano, cabendo, portanto, o dever de indenizar.
Quanto aos danos morais, não obstante patente a
responsabilidade da Ré e o trágico sofrimento dos Autores, tem-se por excessivos
o valor fixado a título de indenização por danos morais, devendo ser reformado.
Diante dos fatos narrados, notório que o episódio tenha
causado afetação psíquica suficiente para afligir os Autores. Todavia, o valor
arbitrado deve ser capaz de reparar os transtornos e dissabores sofridos pelos
demandantes, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que
se
abstenha
na
reiteração de tais condutas, evitando-se, contudo, o
enriquecimento sem causa da outra parte.
Assim, com o devido respeito ao sofrimento dos Autores, deve
a indenização ser reduzida para R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).
A jurisprudência, sobre o tema, já se manifestou nesse
sentido:
Responsabilidade Civil Indenização por danos morais Violação de
sepultura Existência de dano moral indenizável Alteração do
montante arbitrado, a fim de que se demonstre mais proporcional
Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido, com
observação em relação à forma de atualização do débito. (TJSP,
Apelação 1000631-39.2016.8.26.0042, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Marrey Uint, j. 08/10/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reduzir o valor da indenização por danos morais.
ANA LIARTE
Relatora